Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. TEMA 1170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE. SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NECESSIDADE. RATIFICAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgado quando a matéria se confunde com o mérito da ação.
2. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF.
3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
5. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
6. O Tema 1170 do STF discutiu, sob à ótica da CF, art. 5o, XXXV, XXXVI e LIV, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
7. Distinção (Distinguishing): O título executado é anterior aos julgamentos dos Temas 810 e 1170 e a sentença já havia transitado em julgado, sendo necessário indeferir o pedido de retificação dos índices de correção monetária após a homologação dos cálculos.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.